Tribunal: STJ
Processo: 0005432-72.2019.8.03.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2309842 - AP
(2022/0208124-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: PAULO AFONSO NUNES SOBRINHO
ADVOGADOS
: MARCELO MONTEIRO FERNANDES - AP003314
JOSEANE SOARES NUNES - AP004457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50162249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 7302377d-efd8-4f11-94f8-74dbcb92a654

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 7302377d-efd8-4f11-94f8-74dbcb92a654

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2309842 - AP
(2022/0208124-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: PAULO AFONSO NUNES SOBRINHO
ADVOGADOS
: MARCELO MONTEIRO FERNANDES - AP003314
JOSEANE SOARES NUNES - AP004457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50155141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:30
Código de Controle do Documento: ef5a444c-15fa-42a8-a1f2-8d2d61557908

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO AFONSO NUNES
SOBRINHO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
NO
TRÂNSITO,
COM
CAPACIDADE
PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NA SÚMULA N. 7/STJ.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
OU
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não é cabível recurso especial por meio do qual a parte recorrente
pretende o reexame das provas produzidas durante a instrução processual,
considerando o teor do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
2. "A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser
revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, de minha relatoria, Sexta
regra de direito"
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2017
30/5/2017
3. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no
acórdão embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o
vício apontado (e-STJ fls. 2229-2251).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
Documento eletrônico VDA50155141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:30
Código de Controle do Documento: ef5a444c-15fa-42a8-a1f2-8d2d61557908

expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50155141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:30
Código de Controle do Documento: ef5a444c-15fa-42a8-a1f2-8d2d61557908

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2022/0208124-1
AREsp 2.309.842 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013423820128030011 00054327220198030002 00100229520198030001
00135740520188030001 00306753120138030001 00468275720138030001
100229520198030001 13423820128030011 135740520188030001
306753120138030001 468275720138030001 54327220198030002
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO AFONSO NUNES SOBRINHO
ADVOGADOS
: MARCELO MONTEIRO FERNANDES - AP003314
JOSEANE SOARES NUNES - AP004457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO AFONSO NUNES SOBRINHO
ADVOGADOS
: MARCELO MONTEIRO FERNANDES - AP003314
JOSEANE SOARES NUNES - AP004457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542524551854056980203@
2022/0208124-1 - AREsp 2309842 Petição : 2025/0076492-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:19
Código de Controle do Documento: 9B022750-018B-46D3-859D-DD934DE262B5